Tribunal: TJDFT
Processo: 0721807-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que promove o agravante em desfavor do agravado, declarando o juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública incompetente para processar e julgar o pedido, de modo a determinar a distribuição aleatória do feito entre uma das Varas da Fazenda Pública, com exceção do Juízo que proferira a decisão guerreada, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual1. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 29 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator